Tribunal: TJDFT
Processo: 0753267-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO. ARTS. 286 E 290 DO CPC. ART. 145, II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO TJDFT. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITANTE.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia-DF em desfavor do Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, em que se busca a declaração de competência desse Juízo, por entender que inexiste prevenção para a hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito em decorrência do não recolhimento das custas processuais.
2. Dispõe o artigo 286, inciso II, do CPC, que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
3. É aplicável ao caso o disposto no artigo 145, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste E. Tribunal, segundo o qual, assim como nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, o cancelamento da distribuição seguida de reiteração do pedido também enseja a distribuição por dependência.
4. Conflito negativo de competência admitido. Reconhecida a competência do Juízo suscitante.